Tribunal: STF
Processo: ARE 1367250
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - PANDEMIA COVID-19 - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ATIVIDADE DOCENTE PRESENCIAL - ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA. 1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e certo do impetrante (art. 5º, LXIX, CF). 2. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, incontestável, manifesto, pré-constituído, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. 3. Impetração visando à suspensão do retorno do impetrante à atividade docente, na forma presencial. Atividade reputada como essencial pelo Decreto Estadual nº 65.597/21. Ausência de direito líquido e certo ao trabalho remoto por tempo indefinido. Segurança denegada. Sentença mantida. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º; 7º, inciso XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que os dispositivos indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso vertente, inexiste ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado e ofensa a direito líquido e certo do impetrante. Com efeito, consoante já consignado quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 2123908-31.2021.8.26.0000:



    “Ao contrário, a relevância é em favor da Administração, pois o impetrante pretende que seja imposta ao Poder Executivo a manutenção do sistema remoto de ensino, em nítida intervenção judicial nas políticas públicas relativas ao combate à pandemia do novo coronavírus. A despeito da grave crise sanitária causada pela pandemia da Covid-19, a administração da crise é atribuição que a Constituição Federal confere ao Poder Executivo, cabendo ao Poder Judiciário seguir no exercício de seu papel de sanar conflitos resistidos em face do ordenamento jurídico posto, que aparentemente não contempla o direito potestativo do servidor de se recusar a comparecer ao local de trabalho e exercer sua função remotamente. Nesse contexto, cabe à Administração definir a possibilidade e necessidade de suspensão das aulas presenciais. É questão de política pública que deve ser apreciada como um todo, com sopesamento dos vários interesses particulares e coletivos envolvidos com base em dados técnicos e científicos, segundo juízo de conveniência e oportunidade considerados pertinentes para o enfrentamento da pandemia. Assim, salvo manifesta ilegalidade ou abuso de poder, inexistente na espécie, não cabe ao Judiciário interferir na Administração, seja para impedir a anotação de faltas de professores que se recusem a ministrar classes em regime presencial, seja para impor obrigações de fazer ou não fazer absolutamente incompatíveis com a via mandamental. Foi, aliás, esse o entendimento unânime do Órgão Especial no julgamento do Agravo Interno nº 2013164-66.2021.8.26.0000, de que foi relator o eminente Des. Pinheiro Franco, que manteve a decisão monocrática suspendendo a medida liminar concedida nos autos da ação civil pública nº 1065795-73.2020.8.26.0053, da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo: 



    (...)



    Ressalte-se, ainda, que as atividades desenvolvidas no âmbito da rede pública e das instituições privadas de ensino foram reconhecidas como essenciais pelo Decreto Estadual nº 65.597, de 27 de março de 2021.”



    No caso, o impetrante é Professor de Educação Básica II, lotado na Escola Estadual Morais Barros, de modo que exerce suas funções no âmbito da rede pública estadual de ensino, atividade reconhecida como essencial pelo Decreto Estadual nº 65.597, de 27 de março de 2021. Não há, portanto, falar em direito líquido e certo do impetrante ao afastamento do trabalho presencial. Acrescente-se que diante do calendário de vacinação dos profissionais da educação no Estado de São Paulo, o impetrante certamente já tomou, ao menos, a primeira dose da vacina, estando mais protegido contra a doença. Assim, considerando-se que a tendência de normalizar as atividades sociais e coletivas, forçoso reconhecer que não se justifica a manutenção indefinida do impetrante em trabalho remoto.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente